Tribunal: TJDFT
Processo: 0725677-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ AFASTADA. JULGAMENTO POR MAGISTRADO VINCULADO AO NUPMETAS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIÓLADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA OU INCOMPLETA. SENTENÇA ANULADA.
1. O julgamento pelos magistrados componentes do NUPMETAS não viola os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Ainda que a relação jurídica entre as partes seja de consumo, não se inverte o ônus probatório se não há hipossuficiência da empresa contratante dos serviços questionados. Preliminar afastada.
3. O juiz o destinatário da prova, de modo que a ele cabe verificar a necessidade da realização de perícia. No caso, o deslinde de parte essencial da causa exige comprovação do cumprimento dos serviços previstos no contrato, por meio da prova pericial, que definiu o percentual de prestação do serviço contratado com fundamento em parâmetros não encontrados no contrato, sem adentrar nos questionamentos acerca da confiabilidade deste percentual.
4. Apelação da Ré-reconvinte conhecida. Acolhida preliminar de cerceamento de defesa. Sentença desconstituída. Apelação da Autora-reconvinda prejudicada. Unânime.